Tribunal: TJSP
Processo: 2397247-34.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Itapeva contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.107/2024, que permite faltas justificadas por atestado médico

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Itapeva contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.107/2024, que permite faltas justificadas por atestado médico para estagiários em órgãos públicos municipais.

II. Questão em Discussão
2. (i) verificar se a norma ofende regras estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e na Lei do Estágio (Lei no 11.788/2008); (ii) se a norma impugnada apresenta vício de iniciativa por ser de autoria de vereador, quando a matéria é de competência do Executivo, e (iii) se a norma invade competência da União ao tratar de regras de Direito do Trabalho.

III. Razões de Decidir
3. Impossibilidade de análise acerca da constitucionalidade quanto a normas infraconstitucionais
4. A norma apresenta vício de iniciativa, pois trata de matéria de competência do Executivo, violando a Separação dos Poderes.
5. A norma não invade competência da União, pois não trata especificamente de Direito do Trabalho, mas de organização administrativa municipal.

IV. Dispositivo e Tese
6. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 5.107/2024 do Município de Itapeva.
7. Tese de julgamento: "1. Vício de iniciativa por invasão de competência do Executivo. 2. Autonomia municipal respeitada, desde que não invada competência privativa da União. "

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CF/1988, arts. 1o, 18, 22, I, 29, 30; CE, arts. 5o, 47, XIX, 144; Lei no 11.788/2008.
Jurisprudência
ADI no 2082244-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 20/09/2023; ADI no 2109276-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, Órgão Especial, j. 02/10/2019; ADI no 2091746-90.2015.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Ambra, Órgão Especial, j. 12/08/2015.